Tribunal: TJBA
Processo: 8002115-06.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8002115-06.2019.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ARTHUR AGUIAR MUNIZ Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO (OAB:BA17920-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. HORAS EXTRAS. DIVISOR DE HORAS. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO DIVISOR 200. BASE LIMITADA AO VENCIMENTO E GAPJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada por ARTHUR AGUIAR MUNIZ, servidor público estadual no cargo de Investigador de Polícia Civil, que pleiteia o pagamento de horas extraordinárias laboradas além da 40ª hora semanal, com acréscimo legal de 50%, calculadas com base no vencimento integral, incluindo gratificações como a CET e GAPJ. O Estado contestou, defendendo a legalidade da jornada e da fórmula de cálculo adotada. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Estado ao pagamento das horas extras excedentes à 40ª hora semanal, com uso do divisor 200 e base de cálculo limitada ao vencimento básico e GAPJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o divisor de 200 ou de 240 horas mensais para cálculo de horas extraordinárias de policial civil com jornada semanal de 40 horas; (ii) estabelecer se a base de cálculo das horas extras deve abranger apenas o vencimento básico e a GAPJ ou incluir demais verbas como a CET; (iii) reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 04/09/2014. III. RAZÕES DE DECIDIR O divisor de 240 horas mensais parte de equívoco ao considerar 30 dias corridos de trabalho, desrespeitando o direito ao repouso semanal remunerado previsto no art. 7º, XV, da CF/1988. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, para servidores com jornada de 40 horas semanais, o cálculo de horas extras deve adotar o divisor de 200 horas mensais, aplicando-se analogicamente o regime estatutário federal. A jurisprudência do TJ/BA é pacífica em reconhecer o divisor de 200 horas mensais para policiais civis, em consonância com precedentes do STJ. A base de cálculo das horas extraordinárias de policiais civis está disciplinada no art. 1º da Lei Estadual nº 8.215/2002, restringindo-se ao vencimento básico e à gratificação de atividade policial, não sendo cabível a inclusão de outras gratificações como a CET. A prescrição quinquenal é aplicável conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, atingindo apenas as parcelas vencidas anteriormente a 04/09/2014, conforme a Súmula 85 do STJ. A sentença de primeiro grau aplicou corretamente os entendimentos legais e jurisprudenciais, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual/BA nº 8.215/2002, art. 1º; CPC, arts. 931 e 937, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 56434/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.05.2018, DJe 15.05.2018; TJ-BA, APL nº 0054538-30.2011.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 11.02.2020; TJ-BA, APL nº 0555677-81.2016.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 10.07.2019; TJ-BA, MS Coletivo nº 8008234-82.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 14.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002115-06.2019.8.05.0088, em que figuram como APELANTE: ESTADO DA BAHIA e como APELADO: ARTHUR AGUIAR MUNIZ ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora